Tribunal: STF
Processo: ARE 1370582
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por mim proferida, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. IMPRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 339. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI Nº 2.332/DF. PROVIMENTO EM PARTE.” (e-doc. 263).



    2. A parte embargante alega ter havido erro de julgamento quando da apreciação do agravo, julgado como recurso extraordinário, sustentando, por esse motivo, a nulidade da decisão embargada (e-doc. 264).



    3. A parte embargada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 267).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, determino a correção da autuação para a inversão das partes embargante e embargada. 



    5. No mais, nota-se ter havido mero erro material na decisão prolatada, do qual não resulta a nulidade apontada. Ao Relator é permitido prover o agravo e julgar desde logo o recurso extraordinário ao qual havia negado provimento o presidente do Colegiado de origem, quando visualizar o atendimento dos respectivos pressupostos de admissibilidade (art. 1042, § 5º, do CPC).



    6. Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração para, sanando erro material, assentar que, na parte dispositiva da decisão embargada, leia-se:  “dou provimento ao agravo e julgo desde logo o extraordinário, dando-lhe parcial provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido na parcela alusiva ao exame da incidência dos juros compensatórios, determinar o retorno dos autos à origem para que seja observado o que decidido na ADI nº 2.332/DF”.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator